Tribunal: STJ
Processo: 0010501-28.2015.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162905 - SP (2024/0296531-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SYLAS RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
AGRAVANTE
: VALENTIM ANGELO GUERRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAUZE EDUARDO MOTTA VIEIRA
ADVOGADOS
: TALITA BERDU MALHEIRO RUFINO - SP390808
LETICIA ISABEL DE SOUZA - SP455481
INTERES.
: ANDERSON DIEGO SOARES
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN - SP357165
INTERES.
: CARLOS CESAR DOMINGOS
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO DURANTE - SP205560
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao regime de cumprimento de pena, o regime inicial
semiaberto foi aplicado pela gravidade concreta da conduta, a qual foi
ressaltada pelo Tribunal
ao enfatizar que
a quo,
há que se reconhecer a
culpabilidade acentuada, já que organizados para a prática de inúmeros
crimes, alguns com emprego de violência e grave ameaça,
desenvolvendo atividades ilícitas até em outro Estado da Federação, o
que deve ser considerado em atenção ao princípio da proporcionalidade,
(e-STJ fl. 1890), o
mais adequado se mostra o regime inicial semiaberto
que configura motivação concreta a justificar o regime mais gravoso,
mesmo sendo os acusados primários e a pena-base ter sido fixada no
mínimo legal, entendimento que está em consonância com a
jurisprudência desta Corte acerca do tema.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48663442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e674e510-dd79-4dd1-a83c-cf4c191596d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48663442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e674e510-dd79-4dd1-a83c-cf4c191596d6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162905 - SP (2024/0296531-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SYLAS RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
AGRAVANTE
: VALENTIM ANGELO GUERRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAUZE EDUARDO MOTTA VIEIRA
ADVOGADOS
: TALITA BERDU MALHEIRO RUFINO - SP390808
LETICIA ISABEL DE SOUZA - SP455481
INTERES.
: ANDERSON DIEGO SOARES
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN - SP357165
INTERES.
: CARLOS CESAR DOMINGOS
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO DURANTE - SP205560
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao regime de cumprimento de pena, o regime inicial
semiaberto foi aplicado pela gravidade concreta da conduta, a qual foi
ressaltada pelo Tribunal
ao enfatizar que
a quo,
há que se reconhecer a
culpabilidade acentuada, já que organizados para a prática de inúmeros
crimes, alguns com emprego de violência e grave ameaça,
desenvolvendo atividades ilícitas até em outro Estado da Federação, o
que deve ser considerado em atenção ao princípio da proporcionalidade,
(e-STJ fl. 1890), o
mais adequado se mostra o regime inicial semiaberto
que configura motivação concreta a justificar o regime mais gravoso,
mesmo sendo os acusados primários e a pena-base ter sido fixada no
mínimo legal, entendimento que está em consonância com a
jurisprudência desta Corte acerca do tema.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48292840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 18:12:33
Código de Controle do Documento: 55ab0d75-30ae-4aad-80bc-2ac411be3d83

Trata-se de agravo regimental interposto por SYLAS RODRIGUES
TEIXEIRA e VALENTIM ÂNGELO GUERRA (e-STJ fls. 2317/2323), contra decisão
monocrática de e-STJ fls. 2295/2297, que negou provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega a fixação do regime aberto para o cumprimento da
pena.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
m relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte
E
firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a
apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal ou na reincidência.
Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o
qual, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e n. 719 da
gravidade abstrata do delito
Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou
em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n.
Documento eletrônico VDA48292840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 18:12:33
Código de Controle do Documento: 55ab0d75-30ae-4aad-80bc-2ac411be3d83

325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES
28/6/2016
DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 344.395
24/5/2016
31/5/2016
/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
8/3/2016
DJe
.
15/3/2016
Na hipótese, o regime inicial semiaberto foi aplicado pela gravidade concreta
da conduta, a qual foi ressaltada pelo Tribunal
ao enfatizar que
a quo,
há que se
reconhecer a culpabilidade acentuada, já que organizados para a prática de inúmeros
crimes, alguns com emprego de violência e grave ameaça, desenvolvendo atividades
ilícitas até em outro Estado da Federação, o que deve ser considerado em atenção ao
(e-
princípio da proporcionalidade, mais adequado se mostra o regime inicial semiaberto
STJ fl. 1890), o que configura motivação concreta a justificar o regime mais gravoso,

primários e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal,
mesmo sendo os acusados

entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA48292840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 18:12:33
Código de Controle do Documento: 55ab0d75-30ae-4aad-80bc-2ac411be3d83

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.162.905 / SP
Número Registro: 2024/0296531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105012820158260506
105012820158260506
65753920158260506
6575392015826050600105012820158260506
65753920158260506001050128201582605066962015
6962015
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SYLAS RODRIGUES TEIXEIRA
RECORRENTE : VALENTIM ANGELO GUERRA
ADVOGADO
: ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RECORRENTE : FAUZE EDUARDO MOTTA VIEIRA
ADVOGADOS
: TALITA BERDU MALHEIRO RUFINO - SP390808
LETICIA ISABEL DE SOUZA - SP455481
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ANDERSON DIEGO SOARES
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN - SP357165
AGRAVANTE
: CARLOS CESAR DOMINGOS
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO DURANTE - SP205560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FABIO ANTONIO BONFIM
CORRÉU
: LEANDRO JONAS BAYARDO DINIZ
CORRÉU
: LUCAS JONATAN BAYARDO DINIZ
CORRÉU
: TIAGO EUGENIO DOMINGOS
Documento eletrônico VDA48640402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: a48e2604-4bfc-4af1-a560-12d639bac074

CORRÉU
: JOAO SEBASTIAO NUNES
CORRÉU
: RONALDO AIRES DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SYLAS RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
AGRAVANTE : VALENTIM ANGELO GUERRA
ADVOGADOS : ANTONIO ROBERTO SANCHES - SP075987
RENAN SANCHES CARDOZO - SP365117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAUZE EDUARDO MOTTA VIEIRA
ADVOGADOS : TALITA BERDU MALHEIRO RUFINO - SP390808
LETICIA ISABEL DE SOUZA - SP455481
INTERES.
: ANDERSON DIEGO SOARES
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN - SP357165
INTERES.
: CARLOS CESAR DOMINGOS
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANTONIO DURANTE - SP205560
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: a48e2604-4bfc-4af1-a560-12d639bac074